Tribunal: TJSP
Processo: 2040187-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040187-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
PATRICIA PAZ SODRÉ, são agravados INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA CARAGUAPREV e MUNICIPIO DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040187-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44472
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040187-21.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba
AGRAVANTE Patrícia Paz Sodré
AGRAVADOS Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Caraguaprev. e outro.
Voto no 44472
Servidora acometida por várias doenças - Incapacidade
laborativa - Não vislumbro presente a probabilidade do
direito para a liminar, sendo aconselhável a prévia oitiva da
ré - Perigo da demora. O perigo de dano, por si só, é
insuficiente para a concessão da tutela. Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Patrícia
Paz Sodré contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Caraguatatuba, Dra. Gláucia Fernandes Paiva Saenger, e
consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos da ação ordinária que moveu
contra o Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba Caraguaprev.
e outro.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 76.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 7) que indeferiu a liminar pleiteada visando o recebimento
imediato do benefício de auxílio doença. A MM. Juíza oficiante indeferiu a liminar
forte na tese de que não haveria prova segura de que os males que afligem a
agravante a incapacitariam para o trabalho. Contra essa decisão é que se tirou o
presente recurso.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040187-21.2020.8.26.0000 -Voto no 44472
3
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, nos termos do art. 300, 'caput' do CPC.
Os relatórios e exames médicos juntados aos autos
demonstram que a agravante é acometida por diversas moléstias e que possui
condição de saúde delicada; contudo, são insuficientes para comprovação da sua
incapacidade laboral, em especial ante o parecer contrário à licença emitido por
médico deste Tribunal de Justiça.
Não vislumbro presente a probabilidade do direito para a
liminar, sendo aconselhável a prévia oitiva da ré. O perigo de dano, por si só, é
insuficiente para a concessão da tutela.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica